Tribunal: TJES
Processo: 5003711-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003711-60.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELIA REGINA NARDUCI ROSA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO
CAPUT
DO ART. 1.018 DO CPC. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DIVISÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS DE PODERES APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. SUBSTABELECIDO QUE APENAS ATUOU NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS AOS SUBSTABELECENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Preliminar: Embora não tenha sido comprovada a comunicação feita ao juízo primevo na forma como determina a lei processual civil, não houve prejuízo à parte agravada, que apresentou tempestivamente as suas contrarrazões recursais

Preliminar rejeitada.

2.
Preliminar: Considerando que o processo de origem trata-se de ação ordinária em fase de cumprimento de sentença, é evidente o cabimento do presente instrumento em face da decisão que homologou os valores devidos a título de honorários sucumbenciais em desfavor do agravado, nos termos do parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.

3.
Mérito: Acerca do tema, o art. 22 da Lei nº 8.906/94 dispõe que
“A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”.

4.
O substabelecimento, sem reservas de poderes, não possui o condão de transferir ao advogado substabelecido o direito à percepção de honorários, notadamente quando a sua atuação ocorreu apenas em sede de cumprimento de sentença, e visando o levantamento de verba honorária sucumbencial, decorrente de processo no qual não participou na fase de conhecimento.

5.
O patrono substabelecido nos autos, ora recorrente, não possui legitimidade para executar/levantar os honorários sucumbenciais decorrente da fase de conhecimento do processo de origem, sob pena de indevido enriquecimento ilícito.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, por igual votação, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003711-60.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

CELIA REGINA NARDUCI ROSA

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar – Art. 1.018, § 2º, do CPC)

Em peça acostada no id 4681109, a parte agravada ofertou contrarrazões alegando, em caráter preliminar, a inadmissão do presente agravo de instrumento, por violação ao § 2º, do art. 1.018, do CPC.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que a agravante realmente não cumpriu com o § 2º, do art. 1.018, do CPC, tal como alega o agravado, o que,
prima facie
, acarretaria o não conhecimento do agravo de instrumento, por se tratar de ônus processual que a parte recorrente deve observar.

Todavia, a jurisprudência do C. STJ trilha o caminho de que a inadmissibilidade do instrumento por violação ao disposto no artigo 1.018 do CPC depende da demonstração de prejuízo, quer ao julgador singular, por não possibilitar o juízo de retratação, quer a parte recorrida, por obstar seu contraditório. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ART. 1.018, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO REALIZADA ALÉM DO TRÍDUO LEGAL. AUSÊNCIA, NO CASO, DE PREJUÍZO DA PARTE ADVERSA. APELO NOBRE PROVIDO MONOCRATICAMENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A finalidade da regra do art. 526 do CPC/73, que encontra correspondência no art. 1.018 do CPC/2015, é "principalmente, proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual. Inexistindo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há que se falar em nulidade. Precedentes" (AgRg no AREsp 636.518/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe de 13/10/2015). 2. No caso, tendo a agravada apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento e exercido seu direito de defesa, não há que se falar na inadmissibilidade do agravo de instrumento pelo descumprimento da exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015
. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1727899/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 25/04/2019)
(grifei)

______________

(...)
2. A finalidade dos parágrafos do art. 1.018 do NCPC, é a de possibilitar que o juiz de primeiro grau exerça juízo de retratação sobre suas decisões interlocutórias e o exercício do contraditório da parte adversária, impondo que necessariamente eles tenham efetivo e incontroverso conhecimento do manejo do agravo de instrumento.
3. A melhor interpretação do alcance da norma contida no § 2º do art. 1.018 do NCPC, considerando-se a possibilidade de ainda se ter autos físicos em algumas Comarcas e Tribunais pátrios, parece ser a de que, se ambos tramitarem na forma eletrônica, na primeira instância e no TJ, não terá o agravante a obrigação de juntar a cópia do inconformismo na origem. 4. Tendo em conta a norma do parágrafo único do art. 932 do NCPC, os Princípios da Não Decisão Surpresa e da Primazia do Mérito e, que o agravante, ao menos, comunicou o Juízo a quo sobre a interposição do agravo de instrumento, o acórdão recorrido deve ser cassado, com determinação para que o e. Desembargador relator do Tribunal conceda o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente complemente a documentação exigida no caput do art. 1.018 do mesmo diploma legal, sob pena, ai sim, de não conhecimento do recurso. 5. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1708609/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018)
(grifei)

______________

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. COMUNICAÇÃO NA ORIGEM. JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA Nº 168/STJ. 1
. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.018 do CPC/2015, tem entendimento no sentido de que a finalidade da regra prevista neste dispositivo é proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual. Precedentes. 2. Não havendo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, como afirmado no acórdão embargado, não há que se falar em nulidade. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief
. 3. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver no mesmo sentido do acórdão embargado. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EREsp 1.727.899/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18.8.2020, DJe de 24.8.2020)
(grifei)

In casu,
embora não tenha sido comprovada a comunicação feita ao juízo primevo na forma como determina a lei processual civil, não houve prejuízo à parte agravada, que apresentou tempestivamente as suas contrarrazões recursais (id 4681109).

Ante o exposto,
REJEITO
a questão preliminar de inadmissibilidade do recurso.

VOTO

(Preliminar – Cabimento)

O agravado
,
em sede
de

contrarrazões (id 4681109), pugnou, também, pela inadmissibilidade do recurso sob a alegação de não cabimento da via eleita.

Em que pese a tese sustentada, entendo que ela não merece prosperar.

Como se sabe, o recurso de agravo de instrumento possui hipóteses de cabimento previsto no rol constante no artigo 1.015 do CPC, vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase
de liquidação de sentença
ou de cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário.

Nesse contexto, considerando que o processo de origem trata-se de ação ordinária em fase de cumprimento de sentença, é evidente o cabimento do presente instrumento em face da decisão que homologou os valores devidos a título de honorários sucumbenciais em desfavor do agravado.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CELIA REGINA NARDUCI ROSA

contra a r. decisão com cópia no id 2537121 que, nos autos da
ação ordinária,
ajuizada pela recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em fase de cumprimento de sentença,

acolheu os embargos de declaração opostos às fls. 197/202 e 222/230 quanto à fixação da verba sucumbencial com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, homologou o valor dos honorários advocatícios, e procedeu com a divisão da verba sucumbencial em parcelas iguais, da seguinte forma:

“
Assim, em observância ao artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, estabeleço os honorários advocatícios no importe de R$ 37.452,54 (trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente a 8% do valor da condenação de R$ 468.156,74, que serão devidos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, segundo os termos da Sentença de fls. 172/173v.

Logo, HOMOLOGO O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados na fase de conhecimento, no valor de R$ 37.452,54 (trinta e sete mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), com base no art. 100 da CF/88.

Dessa forma, considerando-se a divisão da verba sucumbencial em parcelas iguais entre as Dras. JALINE e GRASIELE, no montante de R$ 18.726,27 (dezoito mil e setecentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos) para cada uma e, ainda, que 4.420 VRTEs necessários para expedição de RPV, está estipulado em R$ 17.834,70 no corrente ano, INTIMEM-SE as Dras. JALINE IGLEZIAS VIANA e GRASIELE MARCHESI BIANCHI para dizerem se renunciam ao excedente a este valor, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, a fim de receberem o valor dos honorários sucumbenciais através da expedição de RPV ao invés de Precatório.”

Em suas razões (id 2537124), aduz a parte agravante, em síntese, que
“
o Código de Processo Civil não faz distinção entre a verba devida na fase de conhecimento e aquela devida na fase de execução, pois, em regra, não há incidência de novos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, conforme se extrai claramente do artigo 85, §4º, do CPC”
.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum.

O pedido liminar fora
indeferido
mediante a decisão acostada no id 3740904.

Contrarrazões, no id 4681109, pelo desprovimento do recurso.

Antes, porém, de analisar a presença de tais requisitos, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de
“
ação ordinária
”,
em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
CELIA REGINA NARDUCI ROSA
, ora agravante, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual foi julgado procedente o pedido autoral.

Iniciado o cumprimento de sentença e liquidado o valor da condenação, o Magistrado primevo proferiu decisão para: (i) fixar a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de 8% (oito por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º e 8º, do CPC; (ii) homologar o valor de R$ 37.452,54 (trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) a título de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em desfavor do recorrido; e (iii) proceder com a divisão da verba sucumbencial, nos termos anteriormente alinhavados.

Foi em face desse pronunciamento, como dito, que a recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifico que o cumprimento de sentença foi ajuizado por advogado substabelecido,

sem reserva de poderes,

nos autos de anterior ação ordinária, processo de nº 0030318-41.2013.8.08.0024, proposta por
CELIA REGINA NARDUCI ROSA
em face do ente estadual, conforme fl. 175.

Acerca do tema, o art. 22 da Lei nº 8.906/94 dispõe que
“A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”.

Outrossim, o § 3º do mencionado dispositivo disserta que
“§ 3º Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final”.

In casu
, verifica-se que, do ajuizamento da petição inicial até a prolação da sentença, a causa esteve patrocinada pelas causídicas Dra. Jaline Iglezias Viana (OAB/ES nº 11.088) e Dra. Grasiele Marchesi Bianchi (OAB/ES nº 11.394).

Em seguida, o cumprimento de sentença fora deflagrado pelo Dr. Alexandre Zamprogno (OAB/ES nº 7.364), o qual teve seus poderes outorgados através do substabelecimento,
sem reserva de poderes
,
de fl. 175. Em razão de não mais patrocinarem os interesses da parte autora, as advogadas anteriormente constituídas, então, pleitearam pela reserva dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento.

Nesse cenário, apesar de a hipótese não ser de aplicação do art. 26
1
do Estatuto da OAB, visto que o substabelecimento se deu
s
em reservas
de poderes
, o Magistrado singular, ao homologar os cálculos referentes aos honorários sucumbenciais, concluiu que:

“(...) observa-se, a partir das peças juntadas nos autos, que o advogado Dr. Alexandre Zamprogno atuou apenas na fase de cumprimento de sentença, fazendo jus tão somente à verba sucumbencial arbitrada nessa fase procedimental. Logo, inexistindo impugnação estatal e fixação de honorários advocatícios, segundo o art. 85, § 7º, do CPC, não há que se falar em divisão de honorários de forma diversa da que fora estipulada na decisão de fls. 219.”

Com efeito, é imperioso rememorar que as patronas que anteriormente defendiam os interesses da autora realizaram pedido de reserva de honorários nos próprios autos, na forma do § 4º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94.

Somado a isso, a atuação das mesmas ocorreu até a prolação de sentença, tendo o patrono substabelecido, Dr. Alexandre Zamprogno (OAB/ES nº 7.364), apenas atuado para deflagrar o procedimento de cumprimento de sentença.

Em casos tais, sabe-se que o substabelecimento, sem reservas de poderes, não possui o condão de transferir ao advogado substabelecido o direito à percepção de honorários, notadamente quando a sua atuação ocorreu apenas em sede de cumprimento de sentença, e visando o levantamento de verba honorária sucumbencial decorrente de processo do qual não participou na fase de conhecimento.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. LEVANTAMENTO DE VALORES. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. TITULARIDADE DA VERBA HONORÁRIA. PATRONOS QUE ATUARAM NA FASE DE CONHECIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 26 do Estatuto da OAB, o advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento o que, a contrario sensu, permite concluir, em tese, que tal óbice não se aplica quando o substabelecimento for sem reserva de poderes. 2.
O substabelecimento sem reserva de poderes não tem o condão de transferir automaticamente ao advogado substabelecido o direito à percepção de honorários, quando sua atuação ocorreu apenas em sede de cumprimento de sentença e, exclusivamente, para o levantamento da verba honorária oriunda do processo no qual não teve qualquer participação, sob pena de favorecer o enriquecimento ilícito. Isso porque a atribuição dos honorários sucumbenciais deve guardar correspondência com a atuação profissional efetivamente desempenhada, já que a referida verba destina-se à remuneração do advogado pela sua efetiva atuação na demanda, o que não se evidencia no caso em tela em relação aos advogados da Agravante, que atuaram apenas na fase de cumprimento de sentença.
3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.
(TJDF; AGI 07355.12-02.2021.8.07.0000; Ac. 142.0999; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 11/05/2022; Publ. PJe 20/05/2022)
(grifei)

_________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE QUANTIA PAGA EQUIVOCADAMENTE. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO DO MANDADO NO ENDEREÇO CORRETO E SEM OPOSIÇÕES. VALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA JURÍDICA. APRESENTAÇÃO DE SÓCIO COMO REPRESENTANTE. TEORIA DA APARÊNCIA. REVELIA DECRETADA NA ORIGEM. EXAME DA MATÉRIA DE MÉRITO EM GRAU RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ATUAÇÃO DIMINUTA DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO. CLÁUSULA DE RESERVA DE VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE. PROPORCIONALIDADE. Nos termos do artigo 248, §2º do CPC, a citação da pessoa jurídica se dá mediante a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Entretanto, ainda que o recebedor do mandado não possua tais poderes ou atribuição, é considerada válida a citação se, devidamente dirigida ao endereço da matriz ou filial, não houver negativa da qualidade de funcionário ou da aceitação do documento, como consectário lógico da teoria da aparência. (...)
O substabelecimento sem reserva de poderes tem sua abrangência adstrita ao poder de representação em juízo, não alcançando o direito aos honorários de sucumbência proporcionais à participação do advogado substabelecente no processo. Portanto, a verba honorária é devida, exclusivamente, ao advogado substabelecente se apenas ele houver atuado no processo até a prolação da sentença.
(TJMG; APCV 5115774-54.2018.8.13.0024; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rui de Almeida Magalhaes; Julg. 08/03/2023; DJEMG 08/03/2023)
(grifei)

_________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Cobrança de honorários sucumbenciais.
Decisão que rejeitou a impugnação. Verba honorária que pertence ao advogado do escritório que efetivamente atuou na fase de conhecimento, mesmo que destituído posteriormente por substabelecimento sem reservas. Inteligência do art. 23 da Lei nº 8906/94.
Recursos aos Tribunais Superiores que não são dotados de efeito suspensivo. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.
(TJSP; AI 2228465-98.2023.8.26.0000; Ac. 17259766; São Paulo; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Rubens Queiroz Gomes; Julg. 18/10/2023; DJESP 24/10/2023; Pág. 2092)
(grifei)

Dessa forma, o patrono substabelecido nos autos, ora recorrente, não possui legitimidade para executar/levantar os honorários sucumbenciais decorrentes da fase de conhecimento do processo de origem, sob pena de indevido enriquecimento ilícito.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 26. O advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento.(...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)